Tribunal: TJDFT
Processo: 0727934-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao não analisar a natureza jurídica de cooperativa, que não é instituição financeira e não deve observar a Resolução do Banco Central. Alega ainda que há contradição ao considerar que a correntista concedeu acesso ao fraudador e que possuía histórico de intensas movimentações, mas ainda assim atribuiu responsabilidade à ré.
2. O Banco Sicoob S.A (instituição integrante da embargante), no qual a autora possui a conta objeto da fraude, é instituição financeira e está sujeita às normas do Banco Central (https://www.sicoob.com.br/web/sicoobes/sistema-sicoob e https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/02038232.asp?frame=1).
3. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e adotou entendimento contrário à pretensão do embargante, explicitando que a intensa vida bancária da autora afasta a alegação de vulnerabilidade, mas o elevado valor das operações fraudulentas (R$ 9.999,99 e R$ 7.969,97) destoaram do seu perfil, o que deveria ter deflagrado o sistema de bloqueio cautelar de operação.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.